Tribunal: TJBA
Processo: 8062513-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062513-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANDREZA SA DA PIEDADE PERES DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

AGRAVADO: JOSE MAURICIO SOUSA CARIBE e outros

Advogado(s)
:
EUZEBIO CARLOS CARDOSO FERREIRA, ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar vício que a parte entende existir acerca da (i) suposta premissa equivocada quanto à preclusão
pro judicato
de decisão anterior que deferiu a reserva de honorários, e (ii) alegação de julgamento fora do pedido, sustentando que o acórdão deveria ter se limitado à manutenção da decisão pretérita.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição ou premissa equivocada no julgado que confirmou a necessidade de ação autônoma para cobrança de honorários em caso de revogação de mandato, afastando a reserva nos próprios autos.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de contradição ou premissa equivocada. O acórdão fundamentou-se expressamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo revogação do mandato e conflito entre patrono e cliente, a reserva de honorários nos próprios autos torna-se incabível, devendo a questão ser dirimida em ação autônoma.

4.
Diferente do quanto alegado pela embargante, o reconhecimento da inadequação da via eleita em razão do conflito de interesses supera a alegação de preclusão de decisão anterior, uma vez que alterado o suporte fático necessário para a reserva nos autos. Mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062513-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante MARIA ANDREZA SA DA PIEDADE PERES DA SILVA GONCALVES e como embargado JOSE MAURICIO SOUSA CARIBE e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA